Tribunal: STJ
Processo: 0985937-76.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860478 - MG (2025/0053940-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RESERVA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
AGRAVADO
: FLAVIA AVILA TEIXEIRA
AGRAVADO
: HENRIQUE VARGAS MACHADO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HENRIQUE DE ALMEIDA CARVALHO - MG140141
TIAGO AUGUSTO LEITE RETES - MG143584
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado no que concerne à
necessidade de realização de perícia contábil em liquidação de sentença
demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48629577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/07/2025 13:10:12
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: db7f85ae-dfc2-4db3-a0d2-0591b1db6183

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860478 - MG (2025/0053940-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RESERVA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
AGRAVADO
: FLAVIA AVILA TEIXEIRA
AGRAVADO
: HENRIQUE VARGAS MACHADO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: HENRIQUE DE ALMEIDA CARVALHO - MG140141
TIAGO AUGUSTO LEITE RETES - MG143584
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado no que concerne à
necessidade de realização de perícia contábil em liquidação de sentença
demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial de
RESERVA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. O apelo extremo,
interposto com base no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-
se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim
ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE
DEFESA – DESCABIMENTO – PRESCINDIBILIDADE PERÍCIA CONTÁBIL –
MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
I- Nos termos do art. 509, §2o, do CPC, quando a apuração do valor
depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde
logo, o cumprimento da sentença, não havendo que se falar em necessidade
de inauguração do procedimento de liquidação de sentença;
II- Estando devidamente comprovados os valores despendidos pela parte
autora, a análise da assertividade da atualização dos mesmos não
demanda maiores conhecimentos técnicos, razão pela qual a realização de
prova pericial contábil se mostra desnecessária." (e-STJ fl. 1.393).

Em suas razões, a recorrente sustenta a violação dos arts. 509, II, 524,
798, I, "b", do Código de Processo Civil.
Afirma que há necessidade de realização de perícia contábil em fase de
liquidação de sentença para apuração de excesso de execução "devido ao cálculo
completamente divergente das decisões proferidas e claramente não liquidado quanto
(e-STJ fl. 1.418).
aos juros de mora"
Documento eletrônico VDA47778258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:33
Código de Controle do Documento: 594324bc-cbbc-4b17-9dfb-72c04ed1941f

Sem contrarrazões (e-STJ fls. 1.422/1.425), o recurso teve seguimento
negado, dando ensejo ao presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no que diz
respeito à necessidade de realização de perícia em fase de liquidação de sentença
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
No caso dos autos, o acórdão recorrido consigna que:

"(...) inexiste necessidade de inauguração do procedimento de
liquidação de sentença, tendo em vista que, conforme bem exarado pelo
magistrado a quo, as parcelas pagas pelos exequentes foram indicadas nos
demonstrativos de pagamento e no boleto apresentados (docs. 30/32),
restando somente a necessidade de atualização dos valores devidos pela
parte executada, conforme determinado no julgado. Logo, não há que se
falar em iliquidez da decisão.
(...)
Tem-se, nesse contexto, que a produção de prova pericial não se
mostra imprescindível, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
" (e-STJ fls. 1.396/1.398).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ, POR AMBAS AS
ALÍNEAS
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
DIVERGÊNCIA
PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211
/STJ. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - quanto à
desnecessidade
de
realização
de
nova
perícia
-
demandaria
imprescindivelmente novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no
enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do
permissivo constitucional.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.472.032/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA.. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA QUE
OCORRA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA.
SÚMULA 83/STJ. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
CONTÁBIL. VERBETE SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR.
INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 18 DA LEI
N. 6.024/1974. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47778258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:33
Código de Controle do Documento: 594324bc-cbbc-4b17-9dfb-72c04ed1941f

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, 'o comando previsto no
art. 18 da Lei 6.024/74, segundo o qual a decretação da liquidação
extrajudicial produzirá, de imediato, a suspensão das ações iniciadas sobre
direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não alcança
as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à
certeza e liquidez do crédito' (AgInt no AREsp n. 2.440.392/RS, relatora a
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
4/12/2023
). A simples decretação de liquidação extrajudicial não tem o
6/12/2023
condão de, por si só, induzir ao reconhecimento da hipossuficiência
financeira da parte agravante.
2. O Superior Tribunal de Justiça entente que 'o direito à gratuidade da
justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de
falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie' (AgInt no REsp
1.619.682/RO, Relator o Ministro Raul Araújo, DJe de
). Aplicação
7/2/2017
da Súmula 83/STJ.
3. A segunda instância concluiu que não teria ocorrido cerceamento de
defesa. Justificou-se que não era necessária a realização de perícia contábil
para aferir o montante devido. Além do mais, firmou o aresto que estaria
ausente demonstrativo da necessidade de confecção dessa prova, sobretudo
porque a parte não teria apresentado fundamentação concreta e específica
de memorial que indicasse eventual incorreção de cálculo juntado pela
credora. Óbice do enunciado sumular 7 desta Corte Superior.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp no 2.565.111/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
10/6/2024
13/6/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
PERÍCIA E EXIBIÇÃO DE LIVRO DE ENTRADA DE MERCADORIAS. BENS
INDEVIDAMENTE APREENDIDOS. PREJUDICIALIDADE. FATOS NOVOS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O fato novo passível de ser alegado em liquidação pelo procedimento
comum é aquele que possibilite a especificação do objeto nela já reconhecido,
no entanto ainda não individualizado.
2. Concluir pela desnecessidade de apuração de fato novo para que a
liquidação não seja realizada pelo procedimento comum demanda o
necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp no 1.734.390/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
30/9/2024
3/10/2024

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SEGURO. MULTA DECENDIAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO N A APÓLICE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
E
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
INEXISTÊNCIA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
DO STJ. INCURSÃO NO CAMPO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
3. 'A jurisprudência dominante do STJ entende que rever os fundamentos
que ensejaram o entendimento acerca da suficiência de provas ou mesmo da
necessidade de determinação de nova perícia exigiria reapreciação do
conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, haja vista a
incidência do enunciado da Súmula 7/STJ' (AgInt no AREsp n. 1.548.314
Documento eletrônico VDA47778258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:33
Código de Controle do Documento: 594324bc-cbbc-4b17-9dfb-72c04ed1941f

/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
18/2/2020, DJe de 3/3/2020).
(...)"
(AgInt no AREsp 2.387.206/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de tratar dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015)
porque o recurso especial é oriundo de acórdão proferido em julgamento de agravo de
instrumento, sem fixação de honorários sucumbenciais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47778258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:33
Código de Controle do Documento: 594324bc-cbbc-4b17-9dfb-72c04ed1941f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.860.478 / MG
Número Registro: 2025/0053940-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09859377620248130000
10000150726610001
10000150726610002
10000150726610004
10000150726610005
10000150726610006
10000150726610008
10000150726610009
10000150726610010 150726610001 60471832820158130024 9859377620248130000
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RESERVA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
AGRAVADO
: FLAVIA AVILA TEIXEIRA
AGRAVADO
: HENRIQUE VARGAS MACHADO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : HENRIQUE DE ALMEIDA CARVALHO - MG140141
TIAGO AUGUSTO LEITE RETES - MG143584
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48605560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:06
Código de Controle do Documento: 67348d17-3726-46d8-bac4-75a382cd99d5

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:06
Código de Controle do Documento: 67348d17-3726-46d8-bac4-75a382cd99d5